Tribunal: TJDFT
Processo: 0738266-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0738266-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KATYA VALERIA THIEME DE BARROS VIEIRA RÉU ESPÓLIO DE: FERNANDA CARVALHO HUMANN D E S P A C H O Intime-se a agravante KATYA VALÉRIA THIEME DE BARROS VIEIRA, para se manifestar quanto a preliminar de ausência de interesse recursal manifestada pelos agravados no ID 52366922. Prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 21 de outubro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator